Tribunal: TJDFT
Processo: 0748269-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. RAZOABILIDADE. UTILIDADE. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO DE TEMPO CURTO. INDEFERIMENTO. PESQUISA AO SISTEMA E-FINANCEIRA. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
6. No caso, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em maio de 2025. O lapso de menos de 10 meses desde as últimas diligências é relativamente curto, considerado o propósito da nova pesquisa. Portanto, inviável o deferimento da reiteração da busca.
7. O sistema e-Financeira faz parte do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e é administrado pela Receita Federal. Recebe informações financeiras enviadas por bancos, seguradoras, corretoras e outras instituições financeiras. Tem proveito quando há suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
8. A ferramenta não serve para a localização de patrimônio executável, pois somente reúne informações administrativas e financeiras pretéritas, sem utilidade para indicar bens passíveis de constrição judicial atual.
9. Recurso conhecido e desprovido.